Tribunal: TJDFT
Processo: 0725709-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NORMA EM BRANCO. DIRETÓRIOS REGIONAIS DE PARTIDOS POLÍTICOS NO DISTRITO FEDERAL. RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. PENHORA. DÍVIDA CONTRAÍDA PARA PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA DO PARTIDO. POSSIBILIDADE.
1. A impenhorabilidade de recursos públicos oriundos do Fundo Partidário não é absoluta e deve observar a natureza das despesas a que se destinam a pagar.
2. Os recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, na forma expressa do art. 833, XII do CPC são, a princípio, impenhoráveis, como os demais bens e direitos arrolados com a mesma cláusula.
3. Há exceções a essa impenhorabilidade: a) A impenhorabilidade do Fundo Partidário se dá nos termos da lei, o que quer dizer que há uma lei de regência da sua finalidade, que preenche o “branco legal” da norma processual, com remissão ao conceito de norma em branco. b) A impenhorabilidade contida no § 1o do mesmo artigo, que também deve ser analisada no caso dos Partidos políticos: “A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição.”
4. Quanto aos recursos públicos oriundos do Fundo Partidário, é necessário aferir se se trata de execução de dívida contraída para atender a alguma daquelas rubricas a que se destinam, arroladas no art. 44 da Lei no 9.096/1995.
5. Como a dívida de Diretórios Regionais de Partidos políticos no Distrito Federal, tratada neste processo, decorreu da aquisição de bens e serviços para propaganda doutrinária e política – expressamente arrolada no inciso II do art. 44 da Lei no 9.096/1995 – fornecidos pela empresa credora, não há razão legal para não se permitir a penhora. A objeção ao pagamento da dívida com recursos do Fundo Partidário, neste caso, decorreu de opção dos dirigentes partidários e não de óbice legal, cabendo a intervenção do Poder Judiciário para a satisfação forçada da obrigação.
6. Recurso conhecido e provido.